Tribunal: TJMT
Processo: 1004030-91.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004030-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JADIR AGNALDO PFITSCHER - CPF: 523.010.360-49 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), JOSE LUIS STEFFEN - CPF: 411.117.530-91 (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO — ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER TANTUM
– POSSIBILIDADE –TEORIA DA CAUSA MADURA - LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9.079/2012— ALTERAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (UPFMT) — SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA — PRETENSÃO INSUBSISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que houve a arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.079/2012
incidenter tantum
, na medida em que é causa de pedir para a pretensão de repetição de indébito, ou seja, serve como premissa para o fundamento do pedido, razão por que não há falar em ilegitimidade ativa
ad causam
.

2.

No julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2181/2014 pelo Plenário desta e. Corte de Justiça, restou decidido que
o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT) reflete, diretamente, na receita financeira decorrente da arrecadação de tributos e suas obrigações, produzindo reflexos diretos na execução orçamentária pública, de modo que somente o Poder Executivo tem condições de avaliar a repercussão financeira de atos que diminuam ou aumentem a receita do Estado, porquanto conhecem as suas consequências.

3.

Não submissão à cláusula de reserva de plenário, vez que a situação concreta se amolda ao parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil: “
Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão
”.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
JADIR AGNALDO PFITSCHER
e
JOSÉ LUIS STEFFEN
em face de sentença (Id. 88876736 – fls. 1/4), não modificada por embargos de declaração (Id. 88876743), proferida pelo Juízo da 4º Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, em
ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário por vício de inconstitucionalidade e repetição de indébito
ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a ilegitimidade ativa
ad causam
, bem como a incompetência para processar e julgar o feito, ante a natureza de ação declaratória de inconstitucionalidade de lei, no caso.

Em suas razões, alega que “
foi fartamente demonstrado nesta lide, a UPFMT vem sendo aplicada em valor muito superior ao correto, sendo inconstitucionais a Lei 9.709/2012 e Portarias que majoram o indexador estadual ilegalmente, o que vem ocasionando prejuízo gigantesco para o Contribuinte
”.

Verbera que “
em momento algum maneja Ação Direta de Inconstitucionalidade, e sim ação ordinária com a finalidade de questionar a aplicação da lei ao seu caso concreto, por entender que esta é inconstitucional. Desse modo é parte legítima para propor a demanda
”.

Aduz que a jurisprudência dos Tribunais “
demonstram que a constitucionalidade da lei foi questionada diretamente pelo contribuinte, em virtude da inércia dos legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade, portanto, são situações análogas ao caso em tela, na qual o apelante recorre a este Egrégio Tribunal para reforma da d. Sentença e consequente análise e julgamento da inconstitucionalidade da Lei e Portarias que majoraram indiscriminadamente o índice da UPFMT
”.

Relata que a sentença “
se esquiva de aplicar o controle de constitucionalidade que é atribuído ao Poder Judiciário
” pugnando pela aplicação da teoria da causa madura para julgamento do mérito pelo Tribunal, e assegura que “
a cobrança ilegal realizada pela apelada afronta os princípios constitucionais e tributários que regem o nosso ordenamento jurídico
”.

Assevera que “
os aumentos exponenciais do índice de correção monetária da UPFMT ferem o princípio da segurança jurídica
(...)
e está intimamente ligado àquele princípio da estrita legalidade, insculpido no inciso I, do art. 150 da CF, não comportando qualquer tipo de flexibilização, isto porque é exatamente este princípio que declara a previsibilidade do que o poder político do Estado pode ou não fazer
”.

Defende que “
resta evidente que a Lei nº 9.709/2012 sendo declarada inconstitucional, não poderá prevalecer, assim como todas as portarias que posteriormente fixaram o valor da UPFMT
”.

Ainda, que “
o Poder Judiciário exerce o Controle de Constitucionalidade, fazendo a fiscalização das normas e atos normativos que estejam em confronto com a Constituição Federal
”.

Requer o provimento do recurso para que seja aplicada a teoria da causa madura, de modo a analisar o mérito da ação originária em sede recursal, julgando procedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus da sucumbência.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 88876750) e o recolhimento do preparo (Id. 88876749).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 88876754).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 89803490).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso, conheço do apelo.

A questão posta em julgamento é o exame da sentença que extinguiu a inicial, sem resolução do mérito, que, segundo as razões de apelo, teria, em síntese, incorrido em erro de premissa acerca do cabimento da ação e, caso superada essa questão, análise do mérito por aplicação da teoria da causa madura.

O juízo
a quo
assim delimitou seus motivos de decidir:

“Em que pese a indicação do autor de ser a presente uma ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário e repetição do indébito, certo é que, da análise da petição inicial e dos pedidos constantes, versam os autos, na verdade, de uma ação declaratória de inconstitucionalidade.

Isso porque toda a fundamentação do autor gira ao redor da tese de inconstitucionalidade da Lei nº 9.709/2012 e das Portarias publicadas posteriormente que atualizaram o valor da UPFMT.

Tal argumentação é plenamente válida para declaração incidental de inconstitucionalidade, na qual o afastamento do texto legal é tão somente a causa de pedir, e não o pedido principal.

(...)

No caso, vislumbro que o pedido principal é a declaração de inconstitucionalidade, sendo o pedido de repetição do indébito apenas uma consequência e pedido secundário ao principal.

Ou seja, dos excertos acima transcritos percebe-se que o autor deseja o afastamento da aplicabilidade da Lei nº 9.709/2012 e das Portarias citadas, de forma desvinculada ao caso concreto. Tanto o é, que na petição inicial do autor, não constam sequer quais são os fatos específicos deste pedido além da inconstitucionalidade da legislação.

(...)

Ora, impedir a aplicação de legislação devidamente publicada, de forma genérica, para um determinado evento futuro, sob o argumento de inconstitucionalidade é o mesmo que extinguir a norma do ordenamento jurídico, o que não é possível ser realizado por ação ordinária e tampouco por juiz singular.

A ação declaratória de inconstitucionalidade é perfeitamente aplicável no ordenamento jurídico brasileiro, desde que cumpridos os requisitos necessários, previstos na Constituição Estadual do Mato Grosso em seu artigo 124.

(...)

Tratando-se os autores de pessoas físicas, tenho por ausentes os requisitos de legitimidade e competência para julgamento da presente demanda.

Desta forma, não resta uma alternativa senão extinguir o feito, em face de não ter a parte interessada legitimidade para propor a presente ação.

Por essas considerações, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos

termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, § 4º, III, e art. 85, § 10, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Decisão não sujeita à remessa necessária.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)”. (Id. 66525217 - fls. 4). (grifei)

Da extinção da ação por ilegitimidade e incompetência: arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.079/2012
incidenter tantum
.

O juízo sentenciante entendeu que os ora apelantes, em verdade, se utilizaram da
Ação Declaratória de Inexistência Jurídico-Tributária com Repetição de Indébito
para buscar a declaração de inconstitucionalidade em abstrato da Lei Estadual nº 9.079/2012, o que implica não apenas na inadequação da via eleita, como também na incompetência do Juízo singular para a análise da questão e a ilegitimidade ativa
ad causam
.

Assim, como delineado nas alegações recursais, verifica-se que o objetivo da
Ação Declaratória de Inexistência Jurídico-Tributária com Repetição de Indébito
em tela, como acima anotado, é a anulação das cobranças de taxas, tributos, multas e outras exações fiscais ou para-fiscais indexadas à Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFMT) que teria sido majorada desproporcionalmente pela Lei Estadual nº 9.709/2012 e Portarias nº 251/2011 e 266/2011, que alterou o artigo 43, da Lei Estadual nº 7.098/98, que, segundo alega, é inconstitucional, com a consequente repetição de indébito.

Ou seja, o pleito de inconstitucionalidade da Lei Estadual foi formulado em caráter incidental, como causa de pedir, o que se encontra perfeitamente possível com a jurisprudência pátria, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. PROCESSO SELETIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DAS RAZÕES DA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 284/STF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA: POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. De início, importa salientar que o Agravo em Recurso Especial apresenta razões totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, porquanto a Corte regional não analisou qualquer questão de inconstitucionalidade incidental como faz crer a Agravante, mas somente afirmou que a via eleita é adequada para discutir a obrigação de fazer em relação à União. Dessa forma, aplicável, por analogia, o óbice inserto na Súmula 284/STF. Precedentes: AgRg no REsp. 1.295.086/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 8.3.2016; EDcl no AgRg no REsp. 1.464.703/SC, Rel. Min. convocada DIVA MALERBI, DJe 1.3.2016. 2.
O STJ tem orientação consolidada de que a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, a título de causa de pedir, controle de constitucionalidade de caráter incidental
. Precedentes. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 525.430/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (destaque)

Logo, considerando que a declaração de inconstitucionalidade,
in casu
, tem caráter meramente incidental, sendo utilizada como premissa para fundamentar o pedido de repetição de indébito (iniciativa individual), de modo que não há falar em inadequação da via eleita, incompetência do juízo ou ilegitimidade ativa dos apelantes.

Superada essa questão, assim como postulado, aplicável a Teoria da Causa Madura, ante a regra da economia processual e sendo a matéria unicamente de direito, consoante autoriza o artigo 1.103, I, do Código de Processo Civil.

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau”.

Deste modo, passo ao mérito.

Os apelantes são produtores rurais (Inscrição Estadual n
os
13273571-7 e 13273568-7), no Município de Diamantino/MT, e devido à sua atividade, recolhem taxas e tributos indexados à Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFMT), objeto de impugnação dos apelantes.

Alegam que a Lei Estadual nº 9.709/2012 e as Portarias n
os
251/2011 e 266/2011, introduziu alterações ao artigo 43 da Lei Estadual nº 7.098/98, aumentando desproporcionalmente o valor da UPFMT, em desconformidade com a Lei Estadual nº 7.263/2000, em contrariedade com a Constituição Estadual e os princípios constitucionais, além de causar-lhes um enorme prejuízo.

Requerem em caráter incidental “
a inconstitucionalidade da legislação que atualmente fundamenta a UPFMT, bem como, em assim sendo, repetir o indébito dos valores indevidamente recolhidos aos cofres públicos
” (Id. 88876628 – fl. 2).

Para uma melhor análise da questão posta em debate, necessário traçar um histórico acerca do indexador do Estado de Mato Grosso, relativamente do ano de 2011 a 2015, uma vez que a Lei objeto do recurso fixou o valor da UPFMT a partir de 2012.

Como se sabe, a Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFMT) é um indexador estadual instituído para correção monetária de débitos da Fazenda Pública Estadual, consoante está na Lei Estadual nº 4.547/1982 [“
Dispõe sobre o Sistema Tributário Estadual o processo administrativo tributário e dá outras providências
”], em seu artigo 125:

“Artigo 125 – As importâncias fixadas ou correspondentes a taxas, multas, limites para fixação de multas ou a limites de faixas para efeito de tributação, passarão a ser expressas por meio de múltiplos e submúltiplos da unidade denominada "Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso" que figurará na legislação tributária sob a forma abreviada da UPFMT.

§ 1º - Fica fixado em Cr$ 3.180,00 (Três Mil, Cento e Oitenta Cruzeiros) o valor da UPFMT.

§ 2º - A UPFMT será atualizada por ato da autoridade indicada no Regulamento, mediante aplicação do coeficiente de atualização monetária fixado na forma do artigo 2º da Lei Federal nº 6.205, de 29 de abril de 1975.

§ 3º - Na fixação da UPFMT serão desprezadas as frações de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros)”.

Segundo o § 2º, a atualização da UPFMT deve ser regulada pela forma estabelecida no artigo 2º, da Lei Federal nº6.205/1975, a qual foi revogada pela Lei nº 6.708/1979, que assim dispõe:

“Art. 2º
A correção efetuar-se-á multiplicando-se o montante do salário ajustado por um fator correspondente a 0,8 da variação semestral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.045, de 1983) (Vide Resolução/CN nº 1, de 1983)

§ 1º Para os fins deste artigo, o Poder Executivo publicará, mensalmente, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ocorrida nos seis meses anteriores
”.

Até setembro de 2011, estava vigente a Lei Estadual nº 7.900/2003, que revogou a Lei Estadual nº 7.364/2000, e manteve o
IGP-DI
como fator de correção e acrescentou que o valor da UPFMT deveria ser atualizado, semestralmente, observada sua acumulação no semestre considerado, vejamos:

Art. 1º Ficam introduzidas as alterações adiante indicadas na Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS:

(...)

Art. 43 (...).

§ 1º A atualização do valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT será efetuada em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI - da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

§
2º O valor da UPF/MT será atualizado semestralmente, nos meses de janeiro e julho de cada ano, com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no respectivo mês imediatamente anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, observada a sua acumulação no semestre considerado.

O IGP-DI foi mantido até os meses de fevereiro e abril de 2012, com o valor da UPFMT em R$ 46,27 (quarenta e seis reais e vinte e sete centavos), e no mês de março de 2012 foi editada a Lei Estadual nº 9.079/2012, ora impugnada, que ajustou o valor da UPFMT no montante de R$ 92,54 (noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), em razão da variação do IGP-DI, alterando o artigo 43, da Lei Estadual nº 7.098/98, vigente à época, cujo teor já foi revogado pela Lei Estadual nº 10.978/2019, que assim dispõe acerca do tema, atualmente, demonstrando que o IGP-DI ainda é o índice utilizado:

“Art. 47-B. As importâncias fixas ou correspondentes a multas, limites para fixação de multas ou limites de faixas para efeito de tributação poderão ser expressas por meio de múltiplos ou submúltiplos da unidade denominada Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, que figura na legislação tributária sob a forma de UPFMT.

§ 1º A atualização do valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT será efetuada em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI - da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

§ 2º O valor da UPFMT será atualizado mensalmente com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no respectivo mês imediatamente anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, observada a sua respectiva acumulação no período considerado
.”

Logo, não há que se falar em ilegalidade da utilização do IGP-DI para atualização da UPFMT, uma vez que foi introduzida pela Lei nº 7.364/2000, permanecendo legalmente estabelecida até os dias atuais.

Quanto à inconstitucionalidade da Lei Estadual
nº 9.709/2012
, tal como insurgem os recorrentes, que fixou o valor da UPFMT a partir de outubro de 2011 a dezembro de 2012 em
R$ 92,54
(noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), trago a lume a Lei Estadual nº 10.025/2013 que voltou a fixar a UPFMT em
R$ 36,07
(trinta e seis reais e sete centavos), e, por sua vez, foi declarada inconstitucional pelo Plenário deste e. Tribunal, voltando o
status quo
daquela.

Quer dizer, ao fim e ao cabo, a pretensão na forma posta já foi debatida nesta Corte, conforme julgamento em 16/4/2015 pelo Plenário do e. Tribunal, na ADI nº 2181/2014 (0002181-06.2014.811.0000), proposta pelo Governador do Estado de Mato Grosso contra a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sendo, pois, procedente, de modo que foi declarada inconstitucional a Lei Estadual
nº 10.025/2013
, que havia alterado o valor da UPFMT de
R$ 92,54
(noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) para o valor de
R$ 36,07
(trinta e seis reais e sete centavos).

Com efeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo relator da ADI nº 2181/2014, condutor do Acórdão, por maioria dos membros deste Tribunal:

“Na essência, a lei impugnada, de autoria dos Deputados Luciene Bezerra e Zeca Viana, reduziu o indexador utilizado pelo Estado de Mato Grosso para fixação das multas tributárias, benefícios fiscais, apuração do FETHAB, preços públicos e taxas cobradas pelos diversos órgãos e entidades estaduais, na prestação de serviços públicos ou no exercício do poder de polícia.

Com as atualizações calculadas pelo IGP-DI, até dezembro de 2013, data da publicação da lei, o valor da UPF-MT correspondia a R$104,39 - cento e quatro reais e trinta e nove centavos - (fls. 107-TJ).

(...)

Ao modificar a UPF-MT - base de cálculo empregada para cobrança de impostos e taxas estaduais -, a lei impugnada disciplinou direito subjetivo dos contribuintes, sujeitos passivos do tributo, a evidenciar sua natureza tributária.

A iniciativa reservada implica em limitação ao poder de instaurar processo legislativo, portanto “não se presume, tampouco comporta interpretação ampliativa, na medida em que deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca” (STF, ADI nº 724-RS).

Observe-se que “
a reserva de iniciativa prevista no art. 165, II da Carta Magna, por referir-se a normas concernentes às diretrizes orçamentárias, não se aplica a normas que tratam de direito tributário, como são aquelas que concedem benefícios fiscais
” (STF, ADI nº 2464 - Relatora: Minª. Ellen Gracie – 11.4.2007 - grifado).

Dessa forma, a restrição contida no art. 162, caput, da CE não pode ser estendida às normas de natureza tributária.

No contexto, não visualizo o alegado vício de iniciativa.

Por sua vez, a redução da base de cálculo de tributos estaduais acarreta renúncia de receita, consoante dispõe o art. 14, § 1º, da LRF:

“
A renúncia de receita compreende a concessão, prorrogação ou ampliação de anistia, remissão, subsídio de natureza tributária, financeira, ou creditícia, crédito presumido, isenção em caráter não geral, redução discriminada de alíquota ou de base de cálculo relativas a impostos, taxas ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado
.” (grifado)

Por conseguinte, a lei sob análise deveria integrar estimativa do impacto orçamentário-financeiro para o “exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes” (LRF, art. 14).

Todavia, o c. STF se posicionou no sentido de que a Ação Direta de Inconstitucionalidade não é meio processual adequado para o exame de ofensa reflexa à Constituição.

(...)

No caso, a lei impugnada, ao desrespeitar o art. 162, I a III, e §§ 2º e 6º, e art. 164, da CE-MT, violou o art. 9º da CE-MT,
in verbis
:

“São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”

Não bastasse, a redução da receita vinculada frustra a efetivação de políticas públicas, compreendidas como forma de intervenção do Poder Público na vida social que reúnem a tomada de decisão autorizada ou sancionada pelos atores governamentais.

Nessa quadra, mostra-se imperativo distinguir a fase de formulação da fase de execução de políticas públicas: a formulação envolve a participação tanto do Legislativo quanto do Executivo - como na hipótese de leis orçamentárias propostas pelo Governador do Estado e discutidas/aprovadas pela Assembleia Legislativa -; a execução pressupõe existência de recursos públicos para a implementação dessas políticas sociais, encargo afeto exclusivamente à Administração Pública.

Assim, após reconhecer e declarar os direitos prestacionais na Lei Orçamentária Anual prevista para o exercício de 2014, o Estado assume o dever de não apenas torná-los efetivos, mas de preservá-los, sob pena de “
transgressão ao texto constitucional, por supressão ou redução de direitos fundamentais alcançados e garantidos
” (FILETI, Narbal Antônio Mendonça. O Princípio da Proibição de Retrocesso Social. publicado em: www.amb.com.br).

O princípio da proibição do retrocesso impede que sejam desconstituídas políticas públicas ao cidadão, em tema de direito fundamental de caráter social.

A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado “
traduz obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado
” (STF, ARE nº 639337, Relator: Min. Celso de Mello – 23.8.2011 - grifado).

(...)

A respeito da inconstitucionalidade material de atos normativos que ofendem o princípio em pauta, o c. STF se pronunciou:

“[...] Para além de todas as considerações que venho de fazer, há, ainda, um outro parâmetro constitucional que merece ser invocado no caso ora em julgamento. Refiro-me ao princípio da proibição do retrocesso, que, em tema de direitos fundamentais de caráter social, impede que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive, consoante adverte autorizado magistério doutrinário [...] Na realidade, a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social traduz, no processo de sua concretização, verdadeira dimensão negativa pertinente os direitos sociais de natureza prestacional, impedindo, em consequência, que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto na hipótese – de todo inocorrente na espécie – em que políticas compensatórias venham a ser implementadas pelas instâncias governamentais [...].” (RE 581352 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22-11-2013).

Enfim, a lei em pauta torna inexequíveis os direitos sociais, ao retroceder compromissos públicos do Estado com o cidadão.

Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a inconstitucionalidadeda Lei Estadual nº 10.025/2013, com efeitos retroativos à data de sua publicação.

É como voto”. (TJ/MT, Tribunal Pleno, ADI nº 2181/2014, relator Desembargador Marcos Machado, Dje em 16/4/2015).

A Lei nº 10.025/2013 declarada inconstitucional pelo Pleno deste Tribunal alterou e revogou dispositivos da Lei nº 7.098/98 da seguinte forma:

“Art. 2º Fica alterado o § 3º do Art. 43 da Lei nº 7.098/1998,
acrescentado pela Lei nº 9.709/2012
, com a redação que segue:

"Art. 43 (.....).

(.....)

§ 3º A atualização de que trata o parágrafo precedente será realizada tomando por base
o valor da UPF/MT fixado para 1º de janeiro de 2012 no valor correspondente a R$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos)
e a correspondente variação do IGP-DI a que se refere o § 2º ou outro indicador que vier a lhe substituir."

Art. 3º Fica alterado o § 1º do Art. 4º da Lei nº 7.900, de 02 de junho de 2003, conforme segue:

"Art. 4º (.....)

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, será considerado como valor-base da UPF/MT o fixado para 1º de janeiro de 2012 no valor correspondente a R$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos)”.

Conclui-se que o entendimento do Tribunal é de que, ao julgar inconstitucional a Lei Estadual nº 10.025/2013, o valor da UPFMT fixado pela Lei anterior, Lei Estadual nº 9.079/2012, cuja inconstitucionalidade os apelantes pretendem seja declarada, voltou a vigorar, uma vez que a nova lei implicou em redução de receitas previstas do Estado, capaz de inviabilizar a execução orçamentária, consoante já proposto em Lei Orçamentária Anual, violando o artigo 163, I a III, e §§ 2º e 6º, e artigo 164 da Constituição Federal do Estado de Mato Grosso, princípio da separação de poderes.

“
Art. 163. Lei complementar disporá sobre:

I - finanças públicas;

II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público;

III - concessão de garantias pelas entidades públicas
;”

(...)

“
Art. 164 Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Assembleia Legislativa
”.

No tocante ao princípio da irretroatividade tributária, é certo que a Lei nº 9.709/2012, entrou em vigor na data de sua publicação (29/3/20112) e atingiu aos fatos geradores à época, não havendo que se falar em violação ao princípio da irretroatividade tributária, pois não alcançou operações pretéritas. Anoto, que o artigo 3º da referida Lei, objeto da impugnação, já foi, inclusive, revogado pela Lei nº 10.978/2019.

Denota-se que no julgamento da ADI nº 2181/2014, o Tribunal considerou a redação original do § 3º, artigo 43, da Lei Estadual nº 7.098/98 e §1º, artigo 4º, da Lei nº 7.900/03, de modo a restabelecer os efeitos da Lei ora combatida, Lei Estadual nº 9.079/2012.

Os artigos da Lei declarada inconstitucional pelo Pleno deste Tribunal é exatamente o que requer os apelantes, uma vez que a justificativa de seu pedido é assentada no seguinte argumento: “
restando inconstitucionais a Lei nº 9.709/2012 e todas as portarias que posteriormente
fixaram o valor da UPFMT, deve-se considerar o valor atribuído à UPFMT no mês de setembro de 2011 (R$ 36,03) – último antes das inconstitucionalidades – para o cálculo de todos os recolhimentos realizados e a realizar pelo contribuinte que são indexados pela UPFMT
”.

Nesse sentido, foi o teor do voto condutor da ADI nº2181/2014 pelo Plenário desta e. Corte, que em tudo se assemelha ao presente caso, considerando que para a retirada do ordenamento jurídico uma norma que impacta nas finanças do Estado, necessário se faz todo um estudo técnico, à regra de iniciativa de projeto de lei que trate de norma tributária, o que não se apresenta no presente caso.

Assim, a tese dos autores, ora apelantes, impacta em questão debatida pelo Pleno.

Ademais, quanto à cláusula de reserva de plenário (art. 97, Constituição Federal e súmula vinculante n. 10, STF), a situação concreta se amolda ao parágrafo único do art. 949, CPC, sendo desnecessária a remessa, nos moldes excetuados pelo dispositivo: “
Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão
”. A respeito:

[...] 4. Reserva de plenário (parágrafo único). ‘O artigo 481, parágrafo único, introduzido no Código de Processo Civil pela L. 9.756/98 – que dispensa a submissão ao plenário, ou ao órgão especial, da arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão – alinhou-se à construção jurisprudencial já então consolidada no Supremo Tribunal, que se fundara explicitamente na função outorgada à Corte de árbitro definitivo da constitucionalidade das leis. A regra, por isso mesmo, só incide quando a decisão do órgão fracionário de outro tribunal se ajusta à decisão anterior do plenário do Supremo Tribunal. Manifesta é a sua impertinência a hipóteses, como a do caso, em que a Turma da Corte de segundo grau vai de encontro ao julgado do STF, para declarar inconstitucional o dispositivo de lei que aqui se julgara válido perante a Constituição’ (STJ, RE 404.280 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, jul. 23.03.2004, DJ 02.04.2004). [...]. (THEODORO JUNIOR, Humberto. Código de Processo Civil anotado. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.035).

Ainda a Corte de Vértice:

[...] Não ofende a cláusula de reserva de plenário a decisão do órgão fracionário do tribunal que se limita a aplicar entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade da norma. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 968771/PB AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de junho de 2017).

[...] Dessa maneira, considerando os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), a obediência à cláusula de reserva de plenário pelos Tribunais (CF, art. 97) não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional. Pelo mesmo motivo, não se justifica o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que este, por meio de seu pleno ou órgão especial, se pronuncie sobre a matéria, considerando a existência de entendimento já fixado por esta Corte. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, entre outros: RE 370.765-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 278.710-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 481.584-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia. [...]. (Trecho do voto do Relator: STF, Primeira Turma, RE 582926/CE AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de maio de 2011).

Desse modo, na esteira do precedente desta e. Corte, em controle difuso de constitucionalidade, consoante o julgamento da ADI nº 2181/2014, e presente a perfeita similitude entre os casos
,
impõe-se a improcedência do pedido.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso, para reformar a sentença, afastando a ilegitimidade ativa
ad causam
, e aplicando a teoria da causa madura, julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022